Tribunal: TJDFT
Processo: 0732858-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. URGÊNCIA. CARÊNCIA. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA.

1. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

2. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de planos de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente.

3. Não há dúvidas de que o caso em comento é de urgência, consoante se extrai do relatório médico, no qual há solicitação de internação em unidade de terapia intensiva.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os planos de saúde não podem recusar atendimento em situação de urgência ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência.

5. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico.

6. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.

7. Recurso parcialmente provido.